Tribunal: TJDFT
Processo: 0754079-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754079-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIELSON JOSE SUASSUNA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo autor, ELIELSON JOSE SUASSUNA DA SILVA, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer (0748514-65.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência requerida para suspender os descontos realizados em conta corrente para pagamento das parcelas mensais de empréstimo bancário. O pedido de efeito suspensivo formulado no agravo foi indeferido. (ID 54640110.) Ocorre que, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, restou proferida sentença de improcedência nos autos, por meio da qual o processo fora extinto com resolução do mérito. (ID 188272858.) Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2024 13:42:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador